Tribunal: TJDFT
Processo: 0732273-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMETO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONSTATADOS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada às causas de impenhorabilidade alegadas pela executada, ora embargante, e, consequentemente, à regularidade da constrição de ativos financeiros efetivada pelo Juízo da execução.
3. As considerações da recorrente relacionadas à ausência de apreciação de elementos probatórios alegadamente submetidos ao Juízo de primeiro grau revelam a sua intenção de modificar o acórdão de maneira descabida, considerando que este órgão fracionário apreciou a controvérsia, em toda a sua extensão, a partir dos documentos constantes dos autos do agravo de instrumento e do feito principal.
6. Recurso conhecido e improvido.